Tribunal: TJSP
Processo: 2281957-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – REVISIONAL DE ALUGUEL – EXCLUSÃO DE PARTE PASSIVA POR ILEGITIMIDADE – Decisão que determinou a exclusão da parte ante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo, integrada por decisão proferida em embargos de declaração, que rejeitou as pretensões de extinção do processo sem julgamento de mérito e de fixação de honorários de sucumbência

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – REVISIONAL DE ALUGUEL – EXCLUSÃO DE PARTE PASSIVA POR ILEGITIMIDADE – Decisão que determinou a exclusão da parte ante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo, integrada por decisão proferida em embargos de declaração, que rejeitou as pretensões de extinção do processo sem julgamento de mérito e de fixação de honorários de sucumbência – Agravante que postula a aplicação do artigo 485, VI, do CPC, com o julgamento de extinção do processo quanto ao recorrente, sem resolução do mérito, e condenação da autora agravada nos ônus da sucumbência – Causa madura que permite a imediata extinção do processo e a fixação de honorários sucumbenciais – O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva implica na extinção do processo em relação à parte ilegítima, nos termos da lei processual – A responsabilidade pelos ônus da sucumbência no processo civil, representado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve ser carreada àquele que deu causa à demanda, atentando-se assim ao princípio da causalidade – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao ora agravante, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, com condenação da autora agravada nos ônus da sucumbência, com arbitramento de verba honorária aos procuradores da parte excluída do processo por ilegitimidade passiva no montante de 10% sobre o valor da causa – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.